Tribunal: TJDFT
Processo: 0706994-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706994-16.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CEL TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. LIVROS FISCAIS ELETRÔNICOS. ENVIO EXTEMPORÂNEO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. . 1. Se o contribuinte efetivamente emitiu as notas fiscais e recolheu o ICMS devido no momento oportuno, não se pode desconsiderar esse fato e impor a ele novo recolhimento de tributo já pago, unicamente em razão da existência de norma instrumental que desconsidera a possibilidade de aproveitamento do crédito na hipótese de envio extemporâneo dos livros fiscais eletrônicos, sob pena de violação ao princípio da não cumulatividade, da verdade real da razoabilidade, da proporcionalidade e da preservação da empresa, devendo ser mantida apenas a multa pelo descumprimento da obrigação acessória de enviar esses livros a tempo e modo. 2. A aplicação do princípio da sucumbência, extraído do art. 85, caput, do CPC/15, não é absoluta e nem sempre é capaz de solucionar, com justiça, a questão relativa à fixação das despesas e dos honorários devidos pelas partes. Socorre-se a jurisprudência, nessas hipóteses, do princípio da causalidade, de forma a imputar àquele sujeito do processo que deu causa ao ajuizamento da ação a responsabilidade pela verba decorrente da sucumbência, ainda que este tenha saído vencedor da demanda. Precedente do C. STJ. 3. Apelação conhecida e provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85 do CPC, alegando que deve ser afastado o princípio da causalidade no caso em exame e, consequentemente, os ônus da sucumbência devem ficar a cargo da parte vencida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1522441/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 85 do CPC, pois infirmar a conclusão da turma julgadora no sentido de que “...restando claro que a Autora deu causa ao ajuizamento da ação, uma vez que a multa aplicada pela Fazenda Pública decorreu do descumprimento pela Requerente da obrigação acessória mencionada, não há que falar em contradição no acórdão” (ID Num. 18026861 - Pág. 4) é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017